Tribunal: TJMT
Processo: 1011947-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011947-22.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL PANZARINI
PACIENTE: MARCIO CARDOSO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rafael Panzarini, em favor de Marcio Cardoso da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n 1024126-16.2020.8.11.0002 - Cód. 11616242.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 28/08/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, III do Código Penal.
Aduz que após apresentada as Alegações Finais pela defesa, foi instaurado o incidente de insanidade mental, onde realizada a pericia médica, foi concluído no Laudo que o paciente “não era, ao tempo dos fatos, capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento”.
No entanto, afirma que o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, o qual foi provido em 25/05/2021, para que seja realizado novo laudo pericial, ao passo que até que seja realizada nova pericia técnica no paciente, sua segregação perdurará ainda vários dias.
Assevera que foi requerida a revogação da prisão preventiva no dia 24/06/2021, mas o magistrado da origem alegou que analisou a prisão em menos de 90 (noventa dias). Sustenta, outrossim, que a decisão foi genérica, não houve fundamentos novos e o processo continua suspenso até realização de nova perícia técnica no paciente.
Dessa forma, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois continua segregado há mais de 300 (trezentos) dias sob a mesma fundamentação da constrição cautelar.
Sustenta que “a prisão preventiva, neste momento é desproporcional, pois desnecessária e inadequada vez que não estão mais presentes os motivos pelos quais foi decretada, em especial o requisito ordem pública” (sic).
Por fim, assevera que a prisão deve ser revogada, pois não se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou substituída por medidas cautelares diversas, em especial a de comparecimento mensal em juízo, ou, o uso de tornozeleira eletrônica, ou, “até mesmo substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, onde o Paciente continuará com o tratamento ambulatorial receitado pelos profissionais do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, com os cuidados de sua família, onde sua esposa Curadora e Enfermeira, já demonstrado nos autos, irá ajudar na sua recuperação e tratamento” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Em que pese o impetrante elenque os motivos pelos quais a segregação seria injusta, vejo que o cerne da pretensão defensiva é, mais uma vez, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nota-se que o impetrante se insurge pela terceira vez em face da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sustentando que a prisão é ilegal, já que a decisão que decretou a segregação cautelar não está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
Aduz que a instrução criminal se encerrou e fora determinada a realização de nova perícia técnica em face do paciente, razão pela qual ele, que se encontra segregado há mais de 300 (trezentos) dias, continuará preso até que seja cumprida tal diligência, requerida pelo órgão ministerial.
Com efeito, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, que inclusive já foi analisada por esta Corte de Justiça, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator